Tribunal: TJSP
Processo: 1038687-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Investigador de polícia. Pedido de reconhecimento do direito líquido e certo à aposentadoria especial voluntária, com base no disposto na LC no 51/85, com as alterações da LCE no 144/14, com recebimento de proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa. Impetrante que preencheu os requisitos legais. Questão que foi objeto do IRDR

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Investigador de polícia. Pedido de reconhecimento do direito líquido e certo à aposentadoria especial voluntária, com base no disposto na LC no 51/85, com as alterações da LCE no 144/14, com recebimento de proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa. Impetrante que preencheu os requisitos legais. Questão que foi objeto do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000. Tema 21 do TJSP. Aplicabilidade imediata. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.